Tribunal: TJPA
Processo: 0013440-85.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013440-85.2018.8.14.0028

APELANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO PEDROZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, POR 5 (CINCO) VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE A SUPOSTA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. DA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DO USO DE ARMA COMO CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE.
DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) DO CP. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO. TESE REJEITADA.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E COM PLURALIDADE DE RESULTADOS. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO

1. A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 5678059 – Pág. 8/27 e ID 5678060 – Pág. 1/30), bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas,
em sede policial e judicial
, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante e seus comparsas restaram plenamente comprovadas, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como os depoimentos das vítimas narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos;

2. Outrossim, a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva
não são suficientes à desconsideração da materialidade do delito do crime de roubo;

3. Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de
ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante
, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.
In casu
,
o concurso de agentes foi utilizado apenas para exasperar a pena-base
e não na terceira fase do cálculo penalógico, tendo sido utilizado o uso de arma de fogo na última fase da dosimetria;

4. Ao atingir o patrimônio das cinco vítimas, cometendo cinco crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal impróprio/imperfeito de crimes ínsita no art. 70, segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos);

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ANDERSON DO NASCIMENTO PEDROZA
,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que impôs a ele a pena de
41 (quarenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, com o pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, por 5 (cinco) vezes, c/c art. 70, segunda parte e art. 69,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Relata a peça acusatória, no dia 30.05.2018, por volta das 12:30h, o denunciado, ANDERSON DO NASCIMENTO PEDROSA, mediante concurso de pessoas em companhia de pessoa ainda não identificada, subtraiu diversos objetos de clientes e funcionários que se encontravam, na Casa da Ração, localizada nesta cidade, na Av. Tocantins - bairro Novo Horizonte.

Infere-se dos autos que no dia mencionado, policiais militares foram acionados, via NIOP acerca de um roubo ocorrido na CASA DA RAÇO, localizada na Av. Tocantins nesta cidade. De posse das informações, foram ao local informado, ocasião em que foram exibidas as imagens das câmeras de segurança, mostrando as imagens dos assaltantes em uma motocicleta.

Ao manter contato com uma das vítimas, a Polícia Militar obteve êxito em identificar o endereço Folha 06, Quadra 32, Lote 19 — Nova Marabá, localizado por meio de um IPHONE.

Chegando ao local, os agentes públicos avistaram duas pessoas pulando o muro da casa, sendo encontrado dentro do imóvel diversos objetos que haviam sido subtraídos das vítimas e funcionários do estabelecimento comercial, bem como encontrada a motocicleta utilizada para o transporte dos assaltantes.

Ante tais informações, a polícia militar localizou a proprietária da motocicleta, sendo identificada por NAYRA DE SOUSA OLIVEIRA, que confessou ter emprestado a MOTOCICLETA, HONDA BIZ, PLACA QEB 8930, para ANDERSON PEDROZA, com quem tem um relacionamento amoroso de aproximadamente 15 dias. Na delegacia, após mostradas as imagens das câmeras de segurança, reconheceu como sendo ANDERSON PEDROZA, a pessoa que aprece nas imagens, e teria sido um dos autores do roubo na CASA DA RAÇO.

Em
Razões Recursais (ID 5678050)
, a defesa, pugnou pela
absolvição
do apelante sob o argumento que a comprovação da autoria e materialidade delitiva, restou prejudicada ante a fragilidade probatória constante nos autos.

Alega que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo
reconheceram o apelante
como sendo um dos indivíduos que ingressou no estabelecimento e praticou o crime.

Assevera que
inexiste laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma
, não havendo, portanto, materialidade demonstrada.

Aduziu que houve
excesso na fixação da pena
, pois a utilização da arma, por configurar causa de majoração da pena, não pode migrar para a etapa do art. 59 do CPB, sob pena de inverter o sistema trifásico previsto no art. 68, do CP.

Por fim, alegou
indevida aplicação do art. 70, segunda parte, do CP,
uma vez que existente o concurso formal próprio.

Em
contrarrazões (ID 5678051)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
desprovido
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 5681438)
, opina pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pelo acusado/apelante ANDERSON DO NASCIMENTO PEDROZA. Para que seja mantida a Sentença Condenatória, em todos os seus termos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

A defesa, pugnou pela
absolvição
do apelante sob o argumento que a comprovação da autoria e materialidade delitiva, restou prejudicada ante a fragilidade probatória constante nos autos.

Alega que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo
reconheceram o apelante
como sendo um dos indivíduos que ingressou no estabelecimento e praticou o crime.

Compulsando os autos, vejo que não assiste razão ao apelante.

A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 5678059 – Pág. 8/27 e ID 5678060 – Pág. 1/30), bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas,
em sede policial e judicial
, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos:

A vítima,
Elenita Lima Barbosa Callari
, em sede policial, esclareceu,

“(...) que no dia 30 de maio de 2018 a depoente estava na CASA DA RAÇÃO PET, localizada na Avenida Tocantins, quando o estabelecimento comercial foi tomado de assalto; Que dizem que eram dois assaltantes, mas a depoente só visualizou um deles, pois ficou nervosa; Que viu o assaltante apenas de capacete, por isso afirma que não é capaz de fazer reconhecimento; Que os meliantes levaram da depoente 01 cartão Bradesco e o celular Samsung que recebeu na delegacia no dia de hoje; (...)”.

A vítima,
Jorge Lucas Silva Tavares
, em sede policial, esclareceu,

“(...) que o depoente é médico veterinário na CASA DA RAÇÃO PET; Que no dia 30 de maio de 2018, por volta de 12:05 dois homens entraram na loja e renderam as pessoas que estavam no local; Que os criminosos prenderam todos no consultório do estabelecimento; Que o depoente informa que os assaltantes levaram seu relógio e seu celular IPHONE 6S; Que o depoente informa ainda que os bandidos levaram mais pertences das pessoas que estavam na referida loja. (...)”.

A vítima,
Karine Castilho Pimenta
, em sede policial, esclareceu,

“(...) que a depoente é médica veterinária na CASA DA RAÇÃO PET; Que no dia 30 de maio de 2018, por volta de 13:00 a depoente estava no consultório da loja quando dois homens entraram e anunciaram um o assalto; Que a depoente informa que os criminosos levaram seu relógio, mas ressalta que o mesmo já foi recuperado; Que a depoente informa que um dos assaltantes mostrou o que aparentava ser uma arma de fogo no momento em que requisitou seu relógio; Que a depoente informa que ainda foi levado o IPHONE de seu colega de trabalho Jorge Lucas e alguns pertences das pessoas que estavam na loja; Que a depoente informa que conseguiu visualizar o rosto dos assaltantes, sendo assim capaz de reconhece-los. (...)”.

A vítima,
Polyana Paixão dos Santos
, em sede policial, esclareceu,

“(...) que a depoente é funcionária da CASA DA RAÇÃO PET, localizada na Avenida Tocantins; Que por volta de 11:40 de hoje, no dia 30 de maio de 2018, chegaram 02 homens na loja, como se fossem clientes, e perguntaram à depoente se ainda estavam recebendo animais para tosa e quanto era o valor; Que passados 20 minutos, os mesmos homens voltaram à loja de capacetes e anunciaram que era um assalto; Que da depoente os homens levaram 03 anéis; os homens não chegaram com arma em punho, mas quando um dos funcionários se negou a entregar seus pertences, um dos assaltantes levantou a blusa e exibiu o cabo que seria uma arma de fogo; (...)”.

A vítima,
Renes Roque Silva Nascimento
, em sede policial, esclareceu,

“(...) que o depoente é proprietário da CASA DA RAÇÃO PET, localizada na Avenida Tocantins; Que na tarde de hoje, dia 30 de maio de 2018, o empreendimento comercial do depoente foi tomado de assalto por 02 homens; Que quando o depoente ouviu um dos presentes dizendo que era um assalto, se trancou dentro do escritório, não tendo contato com os meliantes; Que pelas imagens do circuito interno de segurança, o depoente observou posteriormente que se tratam de 03 homens, pois os meliantes forma à loja antes da prática criminosa; Que o depoente se compromete a apresentar as imagens do roubo nesta DEPOL;

(...)”.

A testemunha, policial militar,
Ricardo Pereira Izoton
, em sede policial, esclareceu,

“(...) que hoje, dia 30 de janeiro de 2018, por volta das 12 horas, a equipe foi acionada em razão de um roubo praticado contra a CASA DA RAÇÃO, localizada na Avenida Tocantins, bairro Novo Horizonte; Que no local do crime, a equipe conseguiu ver algumas imagens do roubo e identificou que uma HONDA BIZ de cor preta tinha sido utilizada pelos criminosos; Que de uma das vítimas havia sido roubado um CELULAR IPHONE; Que face a isso, a vítima fez o rastreamento do aparelho que apontou contra uma residência localizada na FL. 06 QD. 32 LT. 19; Que quando a equipe chegou a casa viu 02 homens pulando o muro, fugindo do local; Que a equipe entrou na casa e encontrou celulares e outros objetos (vide auto de apresentação e apreensão) que tinham sido subtraídos das vítimas da CASA DA RAÇÃO, além da motocicleta utilizada para a prática do crime, a HONDA BIZ PLACA QEB8930; Que dada as imagens do circuito interno da loja, a equipe também fez a apreensão dos capacetes utilizados pelos assaltantes e de 01 camiseta nas cores preta e branca que aparece nas filmagens; Que além disso, apreenderam a CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL emitida em favor de NAIRA DE SOUSA OLIVEIRA; (...)”.

A testemunha, policial militar,

David Malaquias Sousa Júnior
, esclareceu:
“(...) que o depoente fazia parte da equipe que, no dia de hoje, 30 de maio de 2018, por volta das 12:00 horas, tomou conhecimento de um roubo praticado contra a CASA DA RAÇÃO, localizada na Avenida Tocantins, Bairro Novo Horizonte; Que no local do crime a equipe conseguiu ver algumas imagens do roubo e identificou que uma HONDA BIZ de cor preta tinha sido utilizada pelos criminosos; Que a partir do rastreamento de 01 CELULAR IPHONE de uma das vítimas, a equipe tomou conhecimento de que o eletrônico estava numa residência localizada na FL. 06 QD. 32 LT. 19; Que quando a equipe chegou à casa, viu dois homens pulando o muro, fugindo do local; Que ao entrar na casa, que estava sem outras pessoas, a equipe encontrou celulares e outros objetos (vide auto de apresentação e apreensão) que tinham sido subtraídos das vítimas da CASA DA RAÇÃO, além da motocicleta utilizada para a prática do crime, a HONDA BIZ PLACA QEB8930; (...)”

Já em juízo, a vítima,
Jorge Lucas Silva Tavares
, “
afirmou que viu os assaltantes quando já tinham entrado na loja, uma vez que estava dentro do consultório com outra veterinária (Karine). Recordou-se que olhou para fora e chegou a imaginar se tratar de uma brincadeira. Disse que os assaltantes pegaram todos e levaram para dentro do consultório e tentaram prender todos lá, mas não localizaram a chave. Afirmou que não conseguiu ver se os assaltantes estavam armados, contudo, sugestionaram que estariam de posse de uma arma de fogo. Asseverou que teve um relógio e um celular subtraídos, sendo que seu aparelho foi rastreado e possibilitou a diligência policial em uma casa onde foram encontrados os objetos roubados das demais vítimas. Esclareceu que os autores do roubo usavam capacetes. Por fim disse que não se recordou do acusado e que não chegou a reconhecer o acusado na delegacia.; (...)”.

A vítima,
Renes Roque Silva Nascimento
, proprietário do estabelecimento comercial,
“disse que no momento do roubo trancou-se com a sua esposa em seu escritório, mas que viu o crime pelas câmeras de segurança. Afirmou não se recordar do acusado como um dos assaltantes. Lembrou que um dos autores do delito entrou no consultório dos veterinários Jorge e Karine, em posse de uma arma e pediu seus pertences de valor, enquanto o outro ficou no balcão subtraindo objetos dos clientes. Destacou que levaram dinheiro do caixa da loja. Perguntado, afirmou que não reconhecia o acusado. Indagado pelo Juízo, destacou que quando chegou na loja havia dois homens na entrada do estabelecimento comercial que o observaram juntamente com sua esposa, sendo que estes se dirigiram à recepção e perguntaram sobre o procedimento de banho e tosa e em seguida foram embora. Destacou que pelo menos um desses homens participou do roubo.”

A vítima,
Karine Castilho Pimenta
, asseverou
“que os fatos narrados na denúncia ocorreram por volta das 12h e que estava no consultório e o seu esposo estava presente. Contou que dois indivíduos ingressaram no estabelecimento comercial usando capacetes tendo sido dado voz de assalto. Afirmou que seu esposo entregou seus pertences, mas que conseguiu guardar o seu notebook e celular. Recordou que os autores do delito foram então até o caixa e quando retornaram, já trouxeram o gerente da clínica, a funcionária do banho e tosa, o funcionário Douglas e mais dois clientes que lá se encontravam e que todos foram colocados dentro do consultório. Disse que teve o celular e o relógio subtraídos. Seguiu contando que foram levados diversos objetos das pessoas que estavam no consultório. Ressaltou que pelo rastreamento do celular do seu marido foi possível a localização do imóvel onde os objetos subtraídos foram encontrados. Ao final disse não se lembrar do rosto dos autores do roubo e que não reconhecia o acusado.”

A vítima,
Polyana Paixão dos Santos
, funcionária da Casa da Ração à época dos fatos, contou que,
“no momento dos fatos descritos na exordial acusatória, ambos os autores do roubo entraram na loja usando capacetes. Esclareceu ainda que não viu nenhum deles utilizando arma de fogo. Disse que lhe foram levados 3 anéis, sob a ameaça de lhe cortarem os dedos. Afirmou que antes do roubo dois homens foram ao estabelecimento comercial indagando acerca do procedimento de banho e tosa, sendo que afirmou que essas pessoas são os autores do roubo. No entanto, ao ser exibida uma fotografia do INFOPEN, a testemunha disse que era muito parecido com uma pessoa que, minutos antes do crime, havia lhe perguntado sobre o procedimento de tosa em animais, em atitude suspeita, de modo que em uma escala de 1 a 10, seu grau de certeza possui nota 9.”

A testemunha, policial militar,
David Malaquias Sousa Júnior
, contou em juízo
“que foi acionado via NIOP sobre um assalto em andamento no estabelecimento comercial Casa da Ração. Destacou que entraram em contato com o proprietário e este disse que haviam lhe subtraído o celular e uma quantia em dinheiro. Recordou-se que se deslocaram por meio do rastreamento de um dos aparelhos subtraídos, chegando na residência em que encontrou os celulares e pertences das vítimas, sendo que no momento da chegada das viaturas, alguns indivíduos que estavam na casa conseguiram se evadir.

Em juízo, a testemunha
Ricardo Pereira Izoton
, policial militar,
“não se recordou precisamente dos fatos narrados na exordial acusatória, mas tão somente informações sobre a incursão policial e localização da casa onde estavam os objetos roubados. Destacou que os objetos encontrados foram reconhecidos pelas vítimas.”

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante e seus comparsas restaram plenamente comprovadas, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como os depoimentos das vítimas narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Tem-se que
a prova testemunhal e documental está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória
, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa, inclusive porque, o próprio acusado confirmou a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo.

De outra banda,
a palavra da vítima possui especial relevância nestes casos, especialmente se corroborada com outros elementos de provas
, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio de reconhecimento realizado em sede de IP, bem como pelas declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo).
É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.
2. (...)
Omissis
. (6617568, 6617568, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05).

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime a si imputado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2. DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE A SUPOSTA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

Assevera que
inexiste laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma
, não havendo, portanto, materialidade demonstrada.

Não assiste razão ao apelo.

O entendimento desta
E.
Corte de Justiça, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Ademais,
é cediço que a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença da majorante, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia da arma.

In casu
, a palavra das vítimas foi firme e concisa acerca da utilização de arma pelo apelante, informando perante o Juízo as circunstâncias em que os fatos ocorreram, seu desenrolar e o
modus operandi
, tendo sua palavra especial relevância e, como entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores, o
emprego de arma independe da apreensão e perícia do instrumento do crime quando seu uso está devidamente comprovado pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.

Colaciono jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA CONSISTENTE E VÁLIDA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restando comprovado que o acusado, mediante ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3. Recurso apelatório conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0735130-77.2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de abril de 2018. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE 07351307720148060001 CE 0735130-77.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2018).

Outrossim, a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva
não são suficientes à desconsideração da materialidade do delito do crime de roubo.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. DA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Aduziu que houve
excesso na fixação da pena
, pois a utilização da arma, por configurar causa de majoração da pena, não pode migrar para a etapa do art. 59 do CPB, sob pena de inverter o sistema trifásico previsto no art. 68, do CP.

Transcrevo a sentença, na parte que interessa:

“(...)

A culpabilidade do réu foi superior a espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento. (...)”
(grifo nosso)

Observo que o Magistrado
a quo
, no momento da fundamentação da culpabilidade, utilizou como elemento o concurso de agentes e não o uso de arma, como quer fazer crer a defesa.

Tal utilização é perfeitamente possível e cabível nesta fase da dosimetria.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de
ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante
, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

In casu
,
o concurso de agentes foi utilizado apenas para exasperar a pena-base
e não na terceira fase do cálculo penalógico, tendo sido utilizado o uso de arma de fogo na última fase da dosimetria.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
omissis
.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III -
omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V -
omissis
.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

Têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, isto é, um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, conforme preconiza a Súmula n.º 23, do TJPA, vejamos:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Dessa maneira não há ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, pelo que julgo improvido o apelo nets ponto.

4. DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO ART. 70 (SEGUNDA PARTE) DO CP. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO.

Alegou
indevida aplicação do art. 70, segunda parte, do CP,
uma vez que existente o concurso formal próprio.

Assevera que o recorrente mediante uma só ação, dividida em diferentes atos, mas com apenas um desígnio criminoso, cometeu o roubo contra cinco vítimas, portanto,
aplica-se a regra do concurso formal próprio de crimes, prevista no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Não assiste razão ao apelante.

Vejamos
decisum a quo
, na parte que interessa:

“(...) Por fim, considerando que foi reconhecido que o acusado praticou cinco crimes de roubo aplico a regra do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro e procedo ao cúmulo material das penas. Assim, fixo a pena do réu em 41 (quarenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa a ser cumprido em regime inicialmente fechado, consoante determina o artigo 33, §2º, a, do Código Penal. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos. (...)”.

Da leitura atenta da narrativa exposta na exordial acusatória e nos autos,
tem-se que o caso retratado enseja a
aplicação do concurso formal impróprio/imperfeito em relação ao roubo cometido contra as cinco vítimas
, tal como feito pelo Juiz
a quo
, nos termos da segunda parte do art. 70 do mesmo Diploma Legal
.

Segundo apurado, no dia dos fatos,
30.05.2018
, por volta de 12h30, o réu/apelante, juntamente com seu comparsa, adentrou na loja de CASA DA RAÇÃO PET, se passando por clientes. Posteriormente, anunciaram o assalto, levando 1 cartão Bradesco e 01 celular Samsung da vítima ELENITA LIMA BARBOSA CALARI; 01 Iphone 6S e 01 relógio da vítima JORGE LUCAS SILVA TAVARES; 01 relógio da vítima KERINE PAIXÃO DOS SANTOS; 03 anéis da vítima POLYANA PAIXÃO DOS SANTOS; e valor em dinheiro do estabelecimento CASA DA RAÇÃO PET, do proprietário/vítima RENES ROQUE SILVA NASCIMENTO.

Observo que o réu e seu comparsa, antes de efetuarem o assalto na CASA DE RAÇÃO PET, adentraram no recinto para observar o movimento da loja, tendo naquele momento, conhecimento de que havia vários clientes no local e que poderiam subtrair os bens de cada um, o que foi feito, conforme transcrito das declarações das vítimas.

In casu
, não há como excluir o concurso formal impróprio, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de cinco vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos,
o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP
, segundo a qual
“As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”.

Nesse sentido:
“Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.”
(STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).

Nota-se, portanto, que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio dos ofendidos, donde se vê que a intenção do meliante era se apropriar de seus pertences, sabedor de que se tratava de patrimônios distintos.

Desta feita, ao atingir o patrimônio das cinco vítimas, cometendo cinco crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal impróprio/imperfeito de crimes ínsita no art. 70, segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos).

Colaciono jurisprudência desta E. Corte de Justiça neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, ÚLTIMA PARTE, TODOS DO CPB. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES E SUBSTITUIÇÃO PELO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CRIME DOLOSO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E COM PLURALIDADE DE RESULTADOS. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Tem-se que o caso retratado enseja a aplicação do concurso formal imperfeito em relação ao roubo cometido contra as duas vítimas, tal como operado pelo Juiz a quo, nos termos da segunda parte do art. 70 do mesmo Diploma Legal.

2. In casu, nota-se que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de ambas as ofendidas, donde se vê que a intenção do meliante era se apropriar de seus pertences, sabedor de que se tratavam de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal imperfeito de crimes ínsita no art. 70, segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos).

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.00297924-44, 211.534, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-01-31).

Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences (quantia em dinheiro, aparelho celular e relógios), possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade, razão pela qual deve ser mantida a sentença a quo quanto a aplicação do concurso formal impróprio, mantendo em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.

Vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CP. INOBSERVÂNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UMA ÚNICA AÇÃO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APELO DESPROVIDO. O art. 17 do Código Penal define não ser punível a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, for impossível consumar-se o crime.
Resta configurado o concurso formal impróprio quando, mediante uma única subtração patrimonial, os réus buscam mais de um resultado, qual seja, o de subtrair os bens de propriedade de vítimas distintas, restando, nesta feita, caracterizados os desígnios autônomos.
(TJPB - (TJ-PB 00014259020168150751 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmara Especializada Criminal)

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E QUADRILHA ARMADA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1) A revisão criminal não constitui uma segunda apelação, não servindo para o mero reexame de matéria já apreciada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.

2) Descabido a figura da continuidade delitiva, quando as provas amealhadas durante a investigação judicial apontam a
existência de desígnios autônomos na conduta desenvolvida, executando vários delitos contra o patrimônio, devendo ser preservado o somatório das penas aplicadas, reconhecido o concurso formal impróprio, do art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-GO - RVCR: 01793226120178090000, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2017, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2422 de 09/01/2018).

“Assim, quando o agente, utilizando-se de uma única ameaça ou violência, subtrai bens de patrimônios já de vítimas diferentes, ciente de tal fato, fica claro que sua vontade foi de praticar mais de um crime, visto que percebe a multiplicidade de patrimônios e de vítimas que a eles correspondem.”
(HC 180.332/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 01.02.2012).

Logo, incontestável que a hipótese em análise caracteriza o
concurso formal imperfeito
, eis que evidenciado que os delitos foram cometidos em uma mesma oportunidade, mediante uma só ação, bem como que o réu tinha conhecimento de que ao exigir bens de vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos, estava praticando mais de um crime, impondo, assim, a aplicação da regra do art. 71, segunda parte, do CPB e não do concurso formal perfeito, na medida em que esta pressupõe a ocorrência de crimes
cometidos em momentos diversos
, por meio de
mais de uma ação ou omissão.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.

Belém/Pa,
06
de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021